Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000590-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (AGRAVANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (AGRAVANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DA SILVA FILHO - CNPJ: 32.440.837/0001-48 (AGRAVADO), PAULO FERNANDO DA SILVA FILHO - CPF: 013.950.001-40 (AGRAVADO), ENIO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 920.353.701-59 (AGRAVADO), SILVIO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 035.046.201-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – NÃO CONCESSÃO DE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do CPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1000590-74.2023.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTES: BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES

AGRAVADOS: PAULO FERNANDO DA SILVA FILHO E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO
e
GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES
, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora que indeferiu a tutela de urgência postulada pelos agravantes (ID no 155799782 - págs. 1/5).

Aduzem os Agravantes que, diante dos documentos acostados aos autos, é possível constatar que o primeiro e segundo agravado exerce a posse ostensiva dos referidos veículos, bem como de outros veículos de luxo, sendo

plausível a utilização da teoria da aparência, a qual visa a proteção do negócio jurídico nas relações comerciais, a fim de proteger os interesses daquele que possui expectativa de direito originada em meio a situações que revelem que o emissor de determinada declaração estava dotado de poderes para vincular a pessoa jurídica aparentemente representada.

Enfatizam que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, encontram EVIDENTES ante a iminência de os AGRAVADOS se desfazerem dos veículos, colocando os AGRAVANTES em situação notória de prejuízo, circunstância totalmente desfavorável que sofreriam detrimento no decorrer do processo, frustrando o resultado útil da demanda. Quanto à probabilidade do direito dos AGRAVANTES fica substanciada no fato de que O VEÍCULO ESTÁ ADESIVADO COM O NOME DA EMPRESA! Além de estar na POSSE do dono da referida atividade EMPRESARIAL.

Pugna pela retratação da decisão ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

O agravo interno é cabível contra decisões monocráticas do relator, a fim de levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal, sendo regulado pelo art.1021, do CPC.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...) No caso dos autos, diante dos argumentos expendidos tem-se que neste momento não impõe a concessão da tutela recursal pretendida, a modificar a decisão agravada. Tem-se, necessário o contraponto da parte contrária, não sendo possível, nessa análise cognição sumária, se constatar a probabilidade do direito invocado, revelando-se temerário, pelo menos por enquanto, o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Consoante disciplina o art. 789 do CPC/15, “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

Neste aspecto, como salientou o Juízo a quo, “não há que se falar em deferimento do pedido restrição de venda de veículos registrados em nome do terceiro e do quarto requeridos, que não possuem qualquer obrigação com os autores. Por certo, neste momento processual, imprestável para esse efeito as fotos colacionadas ao instrumento, nas quais atestariam, em tese, que os veículos (JEEP COMPASS PLACA, placa QBY2D22,FIAT FIORINO, placa NKY3484) são de propriedade de Paulo Fernando da Silva Filho (sócio proprietário da empresa).

É verdade que tal prova da propriedade constitui presunção relativa, podendo ser elidida por elementos fáticos, considerando que os bens móveis são transferidos mediante tradição.

Acontece que, por ora, não se verifica nos autos elementos aptos a comprovar a real aquisição dos bens.

Assim, os fatos delineados até o momento dependem de maiores esclarecimentos tanto no juízo de origem, quanto na esfera recursal, devendo se aguardar a manifestação da parte Agravada.

Desse modo, por ora, entendo que a parte Agravante não demonstrou a os requisitos do art. 300 do CPC, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso (...)”

Portanto, os fundamentos dos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o presente recurso.

Após decurso do prazo para eventual interposição de recurso, venha-me o feito concluso para análise do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023